Tribunal: TJES
Processo: 5003506-94.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003506-94.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: FLORIPES PEREIRA LEIROSA HAEGELI e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. REQUISITOS PARA A EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, execução fiscal ajuizada em desfavor de Floripes Pereira Leirossa Haegeli, sob o fundamento de ausência de pressupostos processuais e interesse de agir. O apelante sustenta ter atendido aos requisitos exigidos para o ajuizamento, incluindo a notificação prévia do devedor, inscrição do débito no SPC/SERASA e a existência de legislação municipal que fixa em R$5.000,00 o valor mínimo para a cobrança judicial. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os requisitos para o ajuizamento da execução fiscal e se foram atendidas as condições para a extinção do feito à luz do Tema 1.184 de Repercussão Geral do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do Tema 1.184 de Repercussão Geral, estabelece que a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir é legítima, desde que atendidos critérios como ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou ausência de bens penhoráveis, respeitada a competência legislativa dos entes federados.

A Resolução CNJ nº 547/2024 complementa os critérios do STF, determinando que o ajuizamento de execuções fiscais depende da tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, podendo este ser dispensado em casos específicos, como a inscrição do débito em cadastros de proteção ao crédito.

No caso concreto, verificou-se que o Município de Guarapari promoveu a inscrição do débito no SPC/SERASA, suprindo o requisito do protesto conforme o art. 3º, parágrafo único, inciso I, da Resolução CNJ nº 547/2024. Ademais, a legislação municipal prevê a tentativa de solução administrativa por meio de parcelamento de débitos tributários, em conformidade com o art. 2º da Resolução.

Quanto aos pressupostos para extinção da execução fiscal, constatou-se que o executado foi regularmente citado, mas não quitou o débito, e que há pedido de penhora de imóvel pendente de análise pelo juízo de origem, o que inviabiliza o preenchimento do requisito de ausência de bens penhoráveis previsto no art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

A ausência de cumprimento de todos os requisitos cumulativos para a extinção do feito torna prematura a sentença que decretou a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de baixo valor depende do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, incluindo a ausência de bens penhoráveis ou de movimentação útil há mais de um ano, respeitada a competência legislativa dos entes federativos.

O cumprimento de solução administrativa ou tentativa de conciliação, bem como a inscrição do débito em cadastros de inadimplentes, pode suprir a exigência de protesto do título.

A ausência de um dos requisitos para extinção do feito inviabiliza a extinção da execução fiscal.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003506-94.2024.8.08.0021

APELANTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADO:
FLORIPES PEREIRA LEIROSA HAEGELI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
contra a sentença proferida no Id 11010679 proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari na
execução fiscal
ajuizada pelo apelante em desfavor de
FLORIPES PEREIRA LEIROSA HAEGELI
, que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos processuais e interesse de agir.

Nas razões (Id 11010680), o apelante afirma que enviou notificação à parte devedora antes da propositura do executivo, bem como promoveu a inscrição no SPC/SERASA.

Sustenta que no exercício de sua competência constitucional, lei municipal estabelece a possibilidade de deixar de promover a cobrança judicial para débitos inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de forma que a quantia exequenda é superior ao montante previsto em lei.

Afirma que possui lei geral de parcelamento (Lei Complementar Municipal nº 126/2021) atendendo a exigência de prévia tentativa de conciliação.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja anulada a sentença, com o prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Muito bem.

A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em verificar a possibilidade de tramitação da Execução Fiscal, à luz do disposto no Tema 1.184 do Excelso Supremo Tribunal Federal e da Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Esclareço, de plano, que, após um melhor amadurecimento sobre a controvérsia, tenho revisitado meu posicionamento acerca da extinção das execuções fiscais de pequeno valor, voltando-me a um olhar pormenorizado em cada caso concreto, levando em consideração as condicionantes exigidas no Tema 1.184 de Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal e na Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Assim, consoante já exposto no pronunciamento monocrático, a Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Ademais, necessário transcrever as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF, instituídas pela Resolução CNJ n° 547/2024:

Art. 1º.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1º.
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§2º.
Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§3º.
O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§4º.
Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§5º.
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º.
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§1º.
A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§2º.
A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§3º.
Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único.
Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I –
comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II –
existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III –
indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º.
Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º.
Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. (
22 de Fevereiro de 2024
.)

Fixado isso, concluo que o artigo 1° da Resolução acima transcrita determina que a extinção da execução fiscal de baixo valor
deve respeitar a competência constitucional de cada ente federativo
, de modo que é necessário examinar a existência de legislação municipal disciplinando sobre o montante mínimo para ajuizamento das execuções fiscais e, caso não haja disciplina legal específica sobre o tema, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estipulada no § 1° do artigo 1° será utilizada como parâmetro.

Ademais, para a extinção da execução, necessária a presença do requisito da ausência de movimentação útil há mais de um ano (quando não haja citação do executado) ou, havendo sido citado, que não tenham sido localizados bens penhoráveis (artigo 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024).

Posto isso, fica claro que há os seguintes requisitos
cumulativos
a serem observados para a extinção das Execuções Fiscais por falta de interesse de agir:

1)
O parâmetro estabelecido na norma de cada Ente Federado sobre o montante considerado como execução fiscal de baixo valor; Se não houver norma, aplica-se o valor previsto na Resolução nº 547/2024 (R$10.000,00);

2)
Se não houver sido citado o executado, a ausência de movimentação processual útil há mais de um ano; Se houver sido citado, a tentativa e a localização de bens penhoráveis;

3)
A existência de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, e o protesto do título (dispensado apenas na hipótese de comprovação da inadequação da medida), sendo necessária prévia intimação do Ente Público para manifestação (oportunizando o pedido de suspensão para a adoção das medidas indicado na repercussão geral).

Senso assim, verifica-se que o Município de Guarapari, por meio da Lei Complementar nº 127/2021, instituiu que

Art. 1º Por meio de sua Procuradoria Geral, o Município de Guarapari poderá deixar de promover a cobrança judicial de créditos cujo valor seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), hipótese em que esta será realizada extrajudicialmente, por meio do protesto do débito em cartório de tabelionato e/ou inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, além de outros procedimentos autorizados pela legislação em vigor. (Redação dada pela Lei Complementar n° 143/2023)

No caso dos autos, em virtude de a execução fiscal ter sido proposta após o julgamento da repercussão geral e da Resolução, em Abril/2024, a r. sentença analisou tão somente os requisitos para a configuração do interesse de agir no
ajuizamento da execução fiscal
.

Verifica-se que o Município de Guarapari comprovou o cadastramento do nome da executada junto ao Serasa/SPC (Id 11010676), o que entendo suprir o protesto a teor do inciso I, do parágrafo único do art. 3º da Resolução CNJ 547/2024. Além disso, a legislação municipal prevê o parcelamento do débito por meio de assinatura de termo de confissão de dívida, conforme art. 2º da Lei Complementar Municipal n. 126/2021, preenchendo o requisito do artigo 3º, parágrafo único, inciso I da Resolução.

Presentes, desse modo,
as condições para o ajuizamento da execução fiscal
.

E, ainda, em relação aos pressupostos para extinção, ao compulsar dos autos, constata-se que

o
executado foi citado
(Id 11010655), não efetuando o pagamento do débito, razão pela qual a municipalidade requereu a penhora do imóvel sobre o qual recai o débito tributário (Id 11010673), o que não foi apreciado pelo Juízo
a quo,
o que destoa do item três acima descrito referente ao §1º, do art. 1º, da Resolução CNJ 547/2024.

Assim, muito embora o Juízo
a quo
tenha intimado o Município de Guarapari para demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a propositura da execução fiscal, permanece ausente um dos requisitos necessários à extinção do feito.

Nesse ponto, friso que desnecessário o exame dos demais requisitos, haja vista que a ausência de um deles obsta a possibilidade de extinção da execução fiscal.

Logo, revela-se prematura a extinção do feito, não podendo ser mantida a r. Sentença.

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 10-14/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões